Tribunal: TJES
Processo: 5003117-82.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003117-82.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURICIO SOUZA REIS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 06 STF. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. LAUDO MÉDICO SEM DESCRIÇÃO DOS TRATAMENTOS ANTERIORES E SEM MENÇÃO DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS DISPONIBILIZADAS PELO SUS. SÚMULA VINCULANTE 61. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em síntese, o autor pleiteia o fornecimento de medicamento específico para tratamento de saúde, alegando que não possui condições financeiras para arcar com o custo da medicação prescrita. Fundamenta o pedido no direito constitucional à saúde e na responsabilidade solidária dos entes federados.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que não restou demonstrada a necessidade imperiosa do fármaco em detrimento das opções ofertadas pela rede pública. A parte autora interpõe recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais. Em contrarrazões, o Município de Linhares e o Estado do Espírito Santo pugnam pela manutenção da sentença recorrida.

3. A fundamentação da sentença de id. 14864833 deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95, vez que o magistrado de piso aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

4. No mérito, embora o art. 196 da Constituição Federal estabeleça que a saúde é direito de todos e dever do Estado, tal prerrogativa deve ser exercida em harmonia com as diretrizes das políticas públicas e os precedentes dos tribunais superiores. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 06 da Repercussão Geral, fixou requisitos cumulativos para o fornecimento de medicamentos não constantes em listas oficiais, dentre os quais se destaca a comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS.

5. No caso sob exame, verifica-se que os requisitos previstos no Tema 06 e as balizas da Súmula Vinculante 61 não foram preenchidos. Os laudos médicos apresentados pela parte recorrente são limitados à indicação do fármaco, deixando de descrever quais os tratamentos já realizados pelo paciente e a respectiva evolução clínica. Não há prova técnica que ateste a falha ou a impossibilidade de uso das alternativas terapêuticas padronizadas pelo Sistema Único de Saúde para a patologia em questão.

6. Conforme decidido pelo juízo de origem, a escolha do tratamento não pode ser pautada exclusivamente pela conveniência do paciente ou de seu médico assistente quando existem políticas públicas estruturadas para a mesma finalidade. A ausência de histórico detalhado de tratamentos prévios impede o reconhecimento da excepcionalidade necessária para compelir o Poder Público ao fornecimento de medicação específica fora dos protocolos ordinários.

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais diante da concessão de gratuidade de justiça em favor da recorrente. Sem custas para a parte requerida por força de lei.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)